Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INCIDENTE PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À JUSTIÇA COMUM LOCAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese o agravante pretende que seja reconhecida a competência da justiça comum local para processar e julgar o incidente de liquidação individual de sentença coletiva, manejado contra devedora solidária.
2. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. 2.1. Aplicam-se ao caso os enunciados no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no 508 da súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. Cada devedor solidário responde in solidum, ou seja, pela totalidade de obrigação (art. 275 do Código Civil). Ademais, não figurou no polo passivo nenhuma das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. Por essas razões os interesses jurídicos contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser objeto de deliberação na Justiça Estadual ou do Distrito Federal, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame.
4. Na liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional. 4.1. A escolha deve ser procedida com a estrita observância da regra prevista no art. 98, § 1o, inc. I, do CDC.
5. Recurso conhecido e provido.